Tribunal: TJDFT
Processo: 0732302-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732302-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GEORGE BARROS DOS SANTOS AGRAVADO: WILLIAM AZEVEDO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON GEORGE BARROS DOS SANTOS, parte executada, contra a r. decisão (ID 244363172) proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0713949-22.2021.8.07.0009), rejeitou a impugnação à penhora apresentada no ID 242045060. Transcrevo parte da decisão (ID 244363172): Em análise aos autos, observo que foi deferida a penhora de5% da remuneração mensal da parte executada até a satisfação integral do débito (ID 241611655). O executado apresentou impugnação à penhora no ID 242045060. Na oportunidade, alega que somente é possível haver a penhora de salário quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Sustenta que sua renda líquida não ultrapassa o montante de 5 (cinco) salários-mínimos e que a penhora de 5% sobre o seu salário coloca em risco sua subsistência. Pleiteia a desconstituição da penhora de 5% sobre seus rendimentos, alternativamente, a reforma da decisão para redução do percentual da penhora a 2,5% sobre o salário. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pese a impenhorabilidade de salário prevista em lei, foi promovida flexibilização pelo STJ para admitir a penhora de rendimentos, desde que assegurado o necessário ao sustento do devedor. No tocante à alegação de comprometimento do seu sustento, ressalto que a penhora foi deferida com base nas informações contidas no contracheque apresentado pelo próprio executado no ID. 240265765, bem como já foi limitada ao reduzido percentual de 5%, de forma a buscar o equilíbrio entre o direito do devedor de ter seu crédito satisfeito e não afetar a possibilidade de sustento do executado. Ressalto que o percentual já foi fixado de forma proporcional à renda auferida e o devedor não comprovou a existência de despesas extraordinárias a justificar a revogação/redução da penhora. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada no ID 242045060. A parte agravante (ID 74794897) alega que a decisão agravada reconhece que salário bruto de R$ 3.710,66. Conforme contracheque juntado pelo exequente em ID 240265765, o salário líquido da requerida gira em torno de R$ 1.581,00 (mil, quinhentos e oitenta e um reais). Destaca-se que nos termos da pesquisa feita pelo DIEESE (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo. html) o valor salário-mínimo necessário capaz de atender as necessidades básicas do trabalhador e sua família corresponde, em abril de 2025, a R$ 7.638,62 (sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos). Defende que o salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. A mitigação da impenhorabilidade do salário é excepcionalmente admitida pela jurisprudência com a finalidade de impedir a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor. Assim, somente é possível haver a penhora de salário, quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ao final, requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, como autoriza o art. 1019, I do CPC, de forma a impedir a penhora de salário da executada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de desconstituir a penhora de 5% sobre os rendimentos do executado ou, alternativamente, a redução do percentual da penhora no patamar mínimo de 2,5% sobre o salário. Ausência de preparo ante a gratuidade de Justiça concedida na origem (ID 125567769). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada. No contracheque apresentado pelo Agravante, de março de 2025, observa-se renda bruta de R$ 4.236,65 (ID 74794900), contudo como seu salário é variável no cargo de vendedor é necessário maior esclarecimento quanto aos valores recebidos a título de comissão. Ressalto que a medida requerida possui caráter excepcional, sendo necessário o devido contraditório para se averiguar a probabilidade do direito. Por outro lado, há perigo em demora, uma vez que a verba a ser penhora possui natureza salarial. Assim, verifica-se risco de dano ao Agravante e possibilidade de reversão judicial da tutela concedida no julgamento do mérito, devendo-se por isso suspender a decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da liminar para suspender a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso no prazo legal. Intime-se a parte agravante para apresentar seus últimos três contracheques no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se também a parte agravada para se manifestar sobre os novos documentos apresentados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital